Tribunal: TJSP
Processo: 1007309-12.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Recurso interposto fora do prazo legal – Intempestividade reconhecida.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007309-12.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, são apelados KELVIN
DOS SANTOS AMANAJAS e DUANE DOS SANTOS AMANAJAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007309-12.2019.8.26.0189 -Voto no 40186
2
APELAÇÃO 1007309-12.2019.8.26.0189
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS
APELANTE: INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

UNIVERSIDADE BRASIL (ré)
APELADOS: KELVIN DOS SANTOS AMANAJAS e DUANE DOS SANTOS
AMANAJÁS (autores)
VOTO 40.186
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ À INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL Recurso interposto fora do prazo legal
Intempestividade reconhecida.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada de urgência movida por KELVIN DOS SANTOS AMANAJAS e
DUANE DOS SANTOS AMANAJÁS em face de INSTITUTO DE CIÊNCIA E
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE BRASIL, objetivando que a
requerida seja compelida a efetuar suas matrículas orientadas para
aproveitamento de matérias cursadas em outra universidade/curso.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição foi
proferida sentença de improcedência (fls. 148/150), cujo relatório ora é adotado
em complemento.
Porque vencido, o polo ativo restou condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em tal decisão
também se reconheceu que a ré litigou de má-fé e, por tal fato, houve sua
condenação ao pagamento de multa no importe 9% (nove por cento) do valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007309-12.2019.8.26.0189 -Voto no 40186
3
Foram interpostos embargos de declaração pela parte ré (fls.
152/156), os quais foram rejeitados (fls. 173).
Inconformada, apela a requerida. Sustenta, em síntese, que
sentença deve ser reformada, pois (i) “dar procedência ao pleito da autora
ocasionaria, de pronto, na interferência da autonomia constitucionalmente
conferida à requerida, enquanto instituição de ensino superior”; (ii) “a apelada não
providenciou a juntada dos documentos necessários em petição inicial, para
comprovar o cumprimento das cláusulas contratuais, passíveis a exigir o
cumprimento da obrigação por este apelante”; (iii) “não mais pode ser
responsabilizada pelo pagamento de seu financiamento estudantil, vez que a
própria aluna quem descumpriu com o contrato firmado com a Instituição”. Por
fim, insurge-se contra a condenação em litigância de má-fé e prequestiona a
matéria aqui tratada. Busca provimento (fls. 176/185).
Recurso não respondido (fls. 191).
É O RELATÓRIO.
O recurso não vence o juízo de admissibilidade.
Estabelece o artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil,
que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e
para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.
No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 09/01/2020 (fls. 151).
Em 15/01/2020 foram interpostos embargos de declaração
pela parte ré (fls. 152/156), os quais foram rejeitados (fls. 173).
A decisão dos embargos de declaração foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico em 17/01/2020, sexta-feira (fls. 174), sendo
considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, em 21/01/2020 (terça-feira).
Assim, iniciou-se a contagem do prazo para interposição da apelação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007309-12.2019.8.26.0189 -Voto no 40186
4
22/01/2020 (quarta-feira), tendo se esgotado, portanto, em 11/02/2020 (terça-
feira).
Encerrou-se o prazo recursal no dia 11 de fevereiro.
O recurso de apelação somente foi interposto no dia 12 de
fevereiro (fls. 176/185), de modo que extrapolado o prazo previsto em lei, o que
leva à inafastável incosgnoscibilidade do apelo.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator